Tribunal: TJES
Processo: 0038431-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PERDAS E DANOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

II. A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela dever ser suficientemente adequada e proporcional para seu mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o executado em situação vexatória.

III. O C. STJ firmou entendimento sobre a possibilidade de a pessoa jurídica vir a sofrer dano moral, conforme estabelecido na Súmula 227.

IV. Com relação quantum arbitrado, deve-se levar em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator.

V. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados, contudo, em análise detida aos autos, entendo a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a falha na prestação de serviço na faixa de 40% (quarenta por cento), utilizando argumentos frágeis ao deferimento do pedido, em desconformidade com o previsto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

VI.Não vislumbra-se o nexo causal entre a indisponibilidade dos serviços da empresa de telefonia com o aumento de custos com a outra empresa que já era contratada pelos autores.

VII. A indenização por danos materiais na modalidade lucros cessante se faz imperativa somente quando a vítima efetivamente comprovar o que deixou de lucrar em razão do inadimplemento obrigacional da parte adversa, cabendo a parte demonstração do seu efetivo prejuízo.

VIII. Com relação à condenação por litigância de má-fé, a empresa de telefonia deveria incorrer nas práticas elencadas no artigo 80 do CPC para configuração do instituto, o que não se verificou.

IX. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038431-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO FERRAZ STEHLING e outros (2)

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao da parte ré e dar parcial provimento ao da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0038431-13.2015.8.08.0024

APEL
ANTE
:
TELEFONICA BRASIL SA

APELAD
O
:

RODRIGO FERRAZ STEHLIN E RSS PARTICIPAÇÕES LTDA

APEL
ANTE
:
RODRIGO FERRAZ STEHLIN E RSS PARTICIPAÇÕES LTDA

APELAD
O
:

TELEFONICA BRASIL SA

J
U
I
Z
: DR
.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:

DESA. SUBST.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme
relatado, cuida
m -se de APELAÇ ÕES CÍVE IS interpost a s

por
ambas partes,
TELEFONICA BRASIL SA

e

RODRIGO FERRAZ STEHLIN E RSS PARTICIPAÇÕES LTDA,

irresignad
a
s com o
decisum

(
Id.8413575
)

proferid
o

pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível de
Vitória
,
nos autos
d
a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória

que

julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, resolv
endo
o mérito, com base no artigo 487,
inciso
I, do
Código de Processo Civil
:
(i)

d
etermin
ando
que a
empresa de telefonia
se abstenha de realizar qualquer cobrança das parcelas referentes ao contrato entabulado entre as partes;
(ii)

confirmando
a liminar de retirada do nome da primeira autora do rol de inadimplentes;
(iii)

c
onfirm
ando
a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
fixadas
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(iv)

fixando
a multa
cominatória

em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(v)
c
onden
ando
a requerida
a indenização
a título de danos morais, no
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor;
(vi)
conden
ando
a parte requerida em custas e honorários advocatícios
de
15% do valor da condenação.

E
m suas
r
azões
r
ecursais
(
Id.9645468
)
a
TELEFONICA BRASIL SA

requereu a reforma da sentença para julgá-la improcedente,
pugnando pel
a redução do valor arbitrado a título de perda e danos para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
pel
o afastamento de multa
cominatória
aplicada na sentença
ou,

alternativamente
, que
se mantenha em
valor razoável;
pela

inexistência de dano moral para pessoa jurídica;
pela

minoração
do valor arbitrado a título de danos morais.

E
m suas razões recursais(Id.8414545) os apelantes
RODRIGO FERRAZ STEHLIN E RSS PARTICIPAÇÕES LTDA
requereram a fixação de
perdas e danos
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada linha telefônica, totalizando R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);
a
condenação da empresa ré pelos danos materiais no montante de R$ 6.720,96 (seis mil setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos)
pelo fornecimento parcial dos serviços
;
a condenação da requerida em danos materiais decorrentes dos valores gastos a mais com internet e telefonia com a operadora Claro, a ser apurado em liquidação de sentença;
a condenação da ré pelos danos materiais e lucros cessantes decorrentes da diferença entre faturamento no período de 201
2
/201
3
e 2014/2015, a ser apurado em liquidação de sentença;
o
arbitramento da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do primeiro requerido e R$ 28.240,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta reais) em favor do segundo requerido;
a
condenação em litigância de má-fé em 20% do valor da condenação;
a
majoração de honorários em 20%.

Contrarrazões
apresentadas pela
T
ELEFONICA BRASIL SA
(Id.8414551), p
leiteando
pelo desprovimento do recurso autoral.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s

e
passo ao
seu
exame de forma conjunta.

Na origem, os autores aduziram que em dezembro de 2012 contrataram os serviços de internet, telefonia e TV a cabo da empresa ré, tanto para uso profissional (
RSS PARTICIPAÇÕES LTDA
)
, quanto para uso pessoal (
RODRIGO FERRAZ STEHLIN
)
.

Não obstante, devido a recorrente falha na prestação de serviço, consubstanciada no fornecimento inferior ao contratado de internet, interrupções frequentes dos serviços de internet e TV a cabo, descumprimento ao agendamento de visitas técnicas, ineficiência nos canais de atendimento e, por fim, na inobservância a solicitação de transferência das linhas em novo endereço, a presente demanda foi apresentada no intuito dos autores serem indenizados pelos danos materiais e morais experimentados, bem como a fim de que a empresa ré fosse compelida a efetuar a transferência das linhas para endereço diverso do contrato inicial.

Diante

d
os recursos interpostos, verifico que a controvérsia
dos autos,

neste grau de jurisdição,
cinge-se:
(i)
a
o valor arbitrado
pelas
perdas e danos e
da
multa
cominatória
; (ii
) a (in)existência de dano moral para pessoa jurídica e
o
quantum

fixado
;
(iii
)
a
(in)
existência de
danos materiais
decorrentes do:
fornecimento parcial dos serviços
;
dos valores gastos a mais com internet e telefonia com a operadora Claro;

danos materiais e lucros cessantes decorrentes da diferença entre faturamento no período de 201
2
/201
3
e 2014/2015;
(
i
v)
a
condenação
da empresa de telefonia
em litigância de má-fé
.

Inicialmente, aplicam-se ao caso as normas do Código Civil e Constituição Federal, seguindo o posicionamento do juízo sentenciante, questão não impugnada pelas partes.

P
artindo de ta
l
premissa
, n
o caso vertente,
o
magistrado
primevo converteu a obrigação de fazer
consistente na transferência das linhas para o novo endereço

em perdas e danos ante
a impossibilidade de
seu
cumprimento, uma vez que a empresa
de telefonia

já havia
transfer ido a s linha s do s

autores
para terceiros
de boa-fé
.

Isto porque, nos termos do artigo 248 do Código Civil:
“Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos”.

Tocante

a
o valor
fixado em juízo
a quo
a título de perdas e danos

no total de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
assiste
m
razão o
s
autores
.

Entendo que
se traduz compatível com as peculiaridades do caso a
fixação
de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para
cada um dos autores,
eis que a referida conversão se deu por culpa da empresa ré, mostra
ndo-se o valor
suficiente a indenizar os autores pela impossibilidade em se dar cumprimento à obrigação de fazer,
em conformidade, ainda, com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Quanto
a
multa cominatória
prevista no
artigo 537 do Código de Processo Civil,
preleciona
CASSIO SCARPINELLA BUENO:

“
A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu (executado), o específico comportamento (ou abstenção) pretendido pelo autor (exeqüente) e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória).
A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela dever ser suficientemente adequada e proporcional para seu mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o executado em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo exeqüente.
O § 4º do art. 461, ademais, é claro, forte na razão de ser da multa, quanto à possibilidade de ela ser fixada sem pedido da parte interessada”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo, Saraiva, 2008, p. 412,
grifo nosso
)

Feitas tais consideraç
ões
, entendo que o

quantum
da multa
cominatória
, estabelecido pelo
juiz singular

em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, revela-se razoável, proporcional
e
compatível
à situação,
não havendo substrato algum que me convença de sua inadequação
.

Acerca do
s danos morais,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça

já
firmou entendimento sobre a possibilidade d
e
pessoa jurídica sofrer dano moral
com a edição da
Súmula 227.

Deste modo, entende-se que “
a pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar

(
S
úmula nº 227/STJ)
”
(STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014).

In casu
, ambos autores

foram afetados pela conduta da empresa
ré
, ultrapas
sando
mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, constituído,
em verdade,

concreta violação aos direitos da personalidade.

Com relação
ao

quantum
arbitrado,
deve-
se
consider
ar
o aspecto econômico das partes,
a
circunstâ
ncia das vítimas,
o
desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator.

De igual modo
orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
A indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado”

(STJ, AgRg no REsp nº 1171470/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).

Co
mpulsando-se os autos,

constato que

foram enviados
e-mails e
efetuadas
postagens em redes sociais
(fl.268-273)
pelos clientes

questionando os
problemas na linha telefônica
da autora
,
evidenciando o abalo na
credibilidade da
pessoa jurídica
.
A
lém
disso
,
a ré
i
ncluiu a
empresa

requerente
em cadastro
de restrição ao crédito
(fl.706/707)
indevidamente
.

D
estarte,
os fatos comprovam o inquestionável dano moral experimentado pela
RSS PARTICIPAÇÕES LTDA
, razão pela qual e
ntendo que
merece reforma a sentença
nest
e tópico
,
dev
endo
ser majorad
a
em
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

Relativamente
ao

valor

fixado pelos
danos morais
para
RODRIGO FERRAZ STEHLIN,
no montante de

R$5.000,00
(cinco mil reais)
,
compreendo que
se mostra
compatível com outros casos em situações análogas,
no qual o autor foi submetido a empenhar quantidade desarrazoada de tempo para solucionar a celeuma, configurando assim, o “desvio produtivo” ou “perda do tempo livre”
.

De forma similar
foi julgado nest
e

Egrégi
o

Tribunal,
senão vejamos
:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREJUÍZO À EMPRESA. VIOLAÇÃO À IMAGEM. ABALO DA CREDIBILIDADE COM OS CLIENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I.
(...)
II.
“A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)
” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014). III. In casu, restou devidamente comprovado que
os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços ou solicitando cancelamento dos serviços prestados.
IV.
(...)
V.
No caso dos autos, considerando que a Empresa Recorrida, prestadora dos serviços questionados, é empresa de grande porte, com faturamento elevado, faz-se imperiosa a majoração dos danos morais fixados para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. VI. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido. Danos morais majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidindo juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir da presente fixação, pela Taxa Selic que já contempla em seu cálculo a correção monetária, com inversão dos ônus sucumbenciais. (
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
0018859-96.2015.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Aug/2023,
grifo nosso
)

N
este sentido
também
segue jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARCIAL DA LINHA TELEFÔNICA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
(...)
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: “a par destas diretrizes,
considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00, mostra-se, adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara Cível no julgamento de casos símiles
” (fl. 235, e-STJ).

3. Nesse contexto,
considerando que o valor fixado pelo Tribunal a quo a título de danos morais não se mostra ínfimo e está em consonância com o considerado proporcional e razoável pelo STJ em situações semelhantes,
conclui-se que a pretensão do recorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.743.356/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018.)

Concernente
a
os

danos materiais
decorrentes do
fornecimento parcial dos serviços
,
saliento que a reparação por dano material exige prova
robusta
dos danos alegados, contudo, em análise detida aos autos,
entendo
que
a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a falha na prestação de serviço na faixa de 40% (quarenta por cento),
utilizando argumentos frágeis ao deferimento do pedido, em desconformidade com o
previsto
no i
nciso I, do art
igo
373, do Código de Processo Civil,
motivo o qual
mantenho irretocável a sentença neste ponto.

Quanto ao
s

gastos a mais com internet e telefonia com a operadora Claro,
entendo que
não
deve prosperar tal pretensão.
Não
se
vislumbra nexo causal entre a indisponibilidade dos serviços da empresa de telefonia e o aumento de custos com a outra empresa que já era contratada pelos autores.

E
m re
l
ação aos
danos materiais e lucros cessantes decorrentes da diferença entre faturamento no período de 201
2
/201
3
e 2014/2015,
cumpre destacar que
a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes se faz imperativa somente quando a vítima efetivamente comprovar o que deixou de lucrar em razão do inadimplemento obrigacional da parte adversa, cabendo a parte demonstração do seu efetivo prejuízo.

Considerando que o conceito de lucros cessantes não se confunde com lucros perspectivos, hipotéticos ou presumidos, a apuração do
quantum
deveria ser
precedida
por meio de perícia elaborada por especialista na atividade desenvolvida pelos autores,
ou, ao menos, com a apresentação de balancetes contábeis dos
períodos relacionados.

Com efeito
,
verifico que
a parte apenas colacionou uma série de notas fiscais,
a
ssim, as provas documentais carreadas aos autos se mostram insuficientes para embasar a pretensão.
Portanto,
não
merece ser acolhido o pleito.

Com relação
à condenação por
litigância de má-fé, como muito bem fundamentado na sentença atacada, a empresa de telefonia deveria incorrer nas práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil para configuração do instituto, o que não foi observado nos autos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
D
OS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO AO
DA
TELEFONICA B
RASIL SA

e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO DE

RODRIGO FERRAZ STEHLIN E RSS PARTICIPAÇÕES LTDA
,
reformando-
se
a sentença de piso
apenas

para
fixar em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
o pagamento a título de perdas e danos para cada um dos autores
e
majorar para R$15.000,00 (quinze mil reais)
a indenização por danos morais
em favor de

RSS PARTICIPAÇÕES LTDA
.
Nos termos do artigo 85,
§

11 do C
PC
, majoro em um por cento a verba honorária.

É como voto.

DESA. SUBST.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE RODRIGO FERRAZ STEHLIN E RSS PARTICIPAÇÕES LTDA.